Tribunal: STF
Processo: ARE 1071747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 1, p. 73):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TÍTULO JUDICIAL - SERVIDOR PÚBLICO - PAGAMENTO DE ATRASADOS - EXECUÇÃO - ARTIGO 604 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CÁLCULOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - EMBARGOS IMPROCEDENTES. 



    Tratando-se de título executivo judicial, com efeitos patrimoniais para os Impetrantes, não cabe falar em nulidade da execução por inexistência do título, fazendo-se a liquidação de acordo com o art. 604 do Código de Processo Civil, tal como se infere do exposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966. 



    Apresentando os Exequentes os cálculos para fins de pagamento das vantagens que lhes foram reconhecidas, deve o devedor apontar, de forma clara, os erros eventualmente existentes nas planilhas, apresentando os cálculos que lhe parecem corretos. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 116).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 159):



    “Não existiu pretensão condenatória deduzida contra o Estado naquela ocasião, tendo sido pleiteado pelo recorridos, unicamente, o deferimento do writ para restaurar o direito líquido e certo dos impetrantes, violado por ato das autoridades coatoras que reduziram o limite da gratificação de produção ao emitirem o Decreto Estadual n. 3979, de 30 de janeiro de 1995, e ao autorizarem as respectivas folhas de pagamento com a aludida redução”



    Afirma-se que, interposto recurso extraordinário contra a decisão que concedeu a segurança, foi o apelo provido por esta Corte para destacar que o ato atacado não importou redução de vencimentos ou proventos, cujo montante deveria ser preservado em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF e por entender pela ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 1, pp. 227-228).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 1, p. 81-82): 



    “Com a edição da Lei nº 8.898/94, a matéria anteriormente disciplinada nos artigos 906 e 908 passou a ser tratada pelos artigos 603 a 611 do Código de Processo Civil. Quer isto significar que, extinta a liquidação por cálculo do contador do sistema processual civil, dependendo a apuração do valor da condenação de simples cálculo aritmético, incumbe ao credor, consoante se infere do art. 604 do CPC, proceder à execução, instruindo o pedido com a memória do cálculo. 



    Aqui, a planilha de cálculo está nos autos. 



    Nos embargos que opôs, o Estado da Bahia se limitou a oferecer resistência genérica, arguindo a inexistência e a inexigibilidade do título judicial. Não impugnou, como lhe competia, o cálculo apresentado, assim como não apontou erros nos valores encontrados pelos Exequentes, seja para reduzir o quantum debeatum , seja para demonstrar a inexistência do débito. 



    Bem por isto, hão de prevalecer os cálculos juntados pelos Embargados, conforme entendimento manifestado pelo STJ no RESP nº 441.382, do Rio Grande do Norte, de que foi Relator o Min. Vicente Leal, que transcrevo: 



    "Não há ofensa ao art. 604 do Código de Processo Civil na hipótese em que o exequente, ao apresentar os cálculos para fins de pagamento do débito judicialmente reconhecido, apresentou planilha regular, que, mesmo simples, satisfez, todos os requisitos exigidos pelo dispositivo em questão. O fundamento para os valores apresentados pela credora encontram-se delimitados no próprio título executivo, qual seja, a sentença judicial que acolheu sua pretensão em sede cognitiva. A mera afirmação do embargante no sentido de que os cálculos juntados aos autos não correspondem ao verdadeiro débito não é suficiente para o reconhecimento da procedência da impugnação, devendo o executado, de forma clara, apontar os erros tidos por existentes nas quantias apresentadas. Recurso especial não conhecido." 



    Ora, não se tem dúvida de que o acórdão exequendo constitui título executivo judicial, passível de execução, nos termos da Lei nº 5.021/66, sobretudo depois dos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, quando restou esclarecido que: "A questão de saber se a decisão importou efeitos patrimoniais para os impetrantes, obviamente, só na fase executória do julgado encontrará deslinde mediante o exame da situação funcional de cada um deles, caso a caso, revelando-se de todo imprestável o presente recurso para tal fim". (fls. 660/661)



      Assente que o acórdão concessivo do mandado de segurança vale como título executivo, não se tem como lhe negar liquidez, dado que o Estado da Bahia não mencionou em que os cálculos apresentados pelos Embargados contrariaram a decisão judicial exequenda, limitando-se a sustentar, sem qualquer impugnação objetiva, que o título é ilíquido, omissão que se agiganta quando detém ele as informações sobre a vida funcional dos Exequentes e, por consequência, todos os elementos necessários à apuração do débito. ”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 904.439-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CF/88: OFENSA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAIOR: INEXISTÊNCIA.” (AI 830.812-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente